Tribunal: TJMT
Processo: 1024029-79.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024029-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), J. R. M. D. S. - CPF: 078.197.031-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), J. R. M. D. S. - CPF: 078.197.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, nos autos da Ação
de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
proposta pelo Ministério Público Estadual, na tutela de interesse indisponível da criança J.R.M.S representado por seus genitores Mario José da Silva e Ana Cláudia Maciel, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o estado de Mato Grosso a fornecer medicamento com princípio ativo “Risperidona” de 2mg, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por dia de descumprimento, limitado o valor a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de sequestro no caso de descumprimento da decisão.

O ente público estatal pugna, em seu recurso, pela substituição da multa diária pelo bloqueio
on line.

Alega a necessidade de revogação da multa diária para que seja substituída pelo bloqueio
on line
, que a jurisprudência majoritária admite essa possibilidade.

Ao final pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença, e a multa cominatória seja revogada.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões,
manifesta-se pelo PROVIMENTO do recurso interposto, a fim que se proceda a reforma da sentença, para excluir a multa diária imposta, substituindo-a por bloqueio judicial, mantendo-se os demais termos da sentença.
(id.
157686736
)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou
impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, o presente recurso visa afastar a multa fixada na sentença que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT
, a fornecerem
medicamento com princípio ativo “Risperidona” de 2mg sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por dia de descumprimento, limitado o valor a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ação foi julgada parcialmente procedente em data de 30/12/2022. Colhe-se da parte dispositiva – id.
157686728
:

“(...)
Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o estado de Mato Grosso a fornecer medicamento com princípio ativo “Risperidona” de 2mg, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por dia de descumprimento, limitado o valor a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de sequestro no caso de descumprimento da decisão. Reconheço a incompetência absoluta deste juízo quanto ao pedido do medicamento “Lisdexanfetamina” 70 mg, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 45, §2º e 485, §4º, do Código de Processo Civil. Julgo improcedentes os demais pedidos. Fixo, por ora, as seguintes contracautelas: a) a autora deverá apresentar, para retirada, o receituário expedido por médico devidamente registrado em Conselho Regional de Medicina deste estado, podendo esta ser retida no ato de fornecimento, desde que expedida cópia para a autora; b) a imprescindibilidade do fármaco deve ser atestada anualmente, inclusive face a outros medicamentos alternativos e constantes das listas e protocolos terapêuticos do Sistema Único de Saúde; Expeça-se ofício à autoridade citada para a causa quanto ao cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e/ou entregar coisa, anexando-se cópia desta decisão e de sua homologação, nos termos do art. 12 da Lei 12.153/2009. Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Sem condenação em honorários de advogado, em razão do princípio da simetria. Intimem-se as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. Em nada requerendo, certifique-se o trânsito em julgado e baixando-se e arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se.
”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que é a fixação da multa em caso de descumprimento da determinação judicial.

Aduz o apelante que o valor fixado pelo Juízo
a quo
provoca lesão à ordem pública e atinge a coletividade.

In casu
, ficou demonstrado nos autos, por meio de laudo médico, que o apelado
foi diagnosticado com Transtorno do Expectro Autista (TEA) grave a moderado, comorbidade com Transtorno Desafiador Opositivo (TDAH e TOD) e Transtorno Fonológico, razão pela qual requer o fornecimento dos medicamentos Lisdexanfetamina 70 mg (Venvanse), Risperidona 2 mg, Topiramato 50 mg e Sertralina 50 mg , que atualmente correspondem a 01 (uma) caixa de cada medicação por mês, porquanto indispensáveis à saúde e qualidade de vida do infante
.

Sem condições financeiras buscou guarida no Poder Judiciário e, conseguiu o deferimento em parte da tutela de urgência pelo Juízo
a quo

- id.
157686708
,
a qual posteriormente fora ratificada na sentença, sendo fixada multa.

Pois bem. Sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto nocaput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrada como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para retificar a sentença no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023